Tribunal: TJSP
Processo: 0000409-07.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Decisão interlocutória que comporta agravo de instrumento, não apelação. Previsão legal. Erro grosseiro que, por inescusável, não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Penalidade por litigância de má-fé não verificada. Exame: fase iniciada mediante cálculo apresentado pelo credor, com apuração

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Decisão interlocutória que comporta agravo de instrumento, não apelação. Previsão legal. Erro grosseiro que, por inescusável, não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Penalidade por litigância de má-fé não verificada. Exame: fase iniciada mediante cálculo apresentado pelo credor, com apuração do valor da condenação que depende de cálculo aritmético. Liquidação por arbitramento desnecessária, resolvidas as questões de direito suscitadas na impugnação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.